Tribunal: TJMT
Processo: 1032811-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032811-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), GILSON CORREA DA SILVA - CPF: 026.353.861-37 (AGRAVANTE), TEU RICARDO VEICULOS LTDA - CNPJ: 46.898.346/0001-50 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), SUPER AUTO VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 12.924.439/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
GILSON CORREA DA SILVA

AGRAVADO(S): SUPER AUTO VEICULOS LTDA – ME e Outros

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO SEMINOVO. DEFEITO GRAVE NO MOTOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. GARANTIA LEGAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO SUBSTITUTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por
Gilson Correa da Silva

em razão de decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência, negando a disponibilização de veículo reserva após a ocorrência de defeito grave no motor de veículo seminovo adquirido em relação de consumo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

(i) se há ilegalidade na decisão que negou o pedido de fornecimento de veículo reserva, à luz da garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 26, inc. II, CDC); e

(
ii
) se a ausência de contrato prévio estabelecendo a obrigação de fornecimento de veículo reserva impede sua concessão no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A garantia legal de 90 dias prevista no art. 26, inc. II, do CDC assegura ao consumidor a reparação de vícios no produto, mas não implica automaticamente a obrigação de fornecimento de veículo reserva pelo fornecedor.

4. A decisão de primeiro grau considerou que o agravado, por não ser empresa locadora de veículos, não possui a obrigação de disponibilizar veículo substituto, dado que tal exigência
criaria uma nova
obrigação não prevista contratualmente.

5. O consumidor pode buscar meios alternativos de locomoção e pleitear eventual ressarcimento em caso de comprovado prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A garantia legal de 90 dias para vícios em produtos duráveis, prevista no art. 26, II, do CDC, assegura ao consumidor o direito à reparação do produto, mas não impõe ao fornecedor a obrigação automática de fornecer veículo reserva, especialmente quando não há estipulação contratual nesse sentido e a atividade principal do fornecedor não é a locação de veículos."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 26, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
GILSON CORREA DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 173401511 –
autos de origem PJE Nº 1010581-26.2024.8.11.0037
) pelo Juízo da 2ª Vara de Primavera do Leste-MT, que deferiu parcialmente a liminar vindicada, negando o pedido de veículo
reserva.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que adquiriu um veículo
semi-novo
em uma “garagem de veículos”, e em menos de um mês após a aquisição, o veículo apresentou um defeito grave, com a condenação do motor, estando atualmente parado em uma oficina mecânica, conforme laudo técnico anexo e fotografias anexadas aos autos.

Afirma que não é razoável que o agravante permaneça sem qualquer meio de locomoção em caso de defeito do produto dentro do período de garantia legal. isto é de 90 dias (Art. 26, Inc. II – CDC), que não depende de qualquer garantia contratual.

Por estas razões, postula a concessão de efeito ativo para reformar a decisão agravada, determinando que as Agravadas forneçam, imediatamente, veículo reserva ao Agravante, sob pena de multa diária, até a resolução do processo principal.

Por fim, seja dado o total provimento do presente recurso, para reformar a decisão interlocutória aqui hostilizada, e confirmar a antecipação da tutela recursal concedida.

Tutela recursal indeferida em ID. 254064186.

Fora dispensada a intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões na hipótese, uma vez que a decisão objeto do recurso, refere-se à apreciação de pedido de tutela antecipada inaudita altera parte, ou seja, proferida antes da citação da parte ré, ora agravada, nos autos de origem.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 253174179.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
GILSON CORREA DA SILVA

AGRAVADO(S): SUPER AUTO VEICULOS LTDA – ME e Outros

VOTO

Egrég
ia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
GILSON CORREA DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 173401511 –
autos de origem PJE Nº 1010581-26.2024.8.11.0037
) pelo Juízo da 2ª Vara de Primavera do Leste-MT, que deferiu parcialmente a liminar vindicada, negando o pedido de veículo reserva.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que adquiriu um veículo seminovo que apresentou um defeito grave em menos de um mês, conforme laudo técnico. Alegou que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tem direito à garantia legal de 90 dias, e, portanto, pleiteou que as empresas, ora agravadas, forneçam um veículo reserva
, sob pena de multa diária,

até a resolução do processo principal.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido liminar, proposta por Gilson Correa da Silva em face de Teu Ricardo Veículos Ltda., Super
Auto Veículos
Ltda. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se na compra do veículo usado marca FIAT, modelo UNO WAY 1.0, ano 2014, cor prata, chassi: 9BD195162E0524116, em 18/07/2024, da primeira requerida por meio de financiamento bancário junto à instituição financeira ré, intermediado pela segunda requerida.

Segundo narrativa exordial, em 05/08/2024, menos de um mês após a aquisição veicular, o bem móvel apresentou defeito grave no motor, estando, parado, desde então, na oficina mecânica.

Em sede de tutela provisória de urgência postula pela suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento nº 32260946/0064353948, junto à requerida Aymoré Crédito, Financiamento e
Invesimento
S.A, e pelo fornecimento de veículo reserva pelos demais requeridos, sob pena de multa.

Em tutela definitiva, pleiteia a confirmação da medida liminar, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, com a restituição da quantia paga de R$ 15.499,60, referente ao valor de entrada (R$ 13.000,00) e 03 (três) parcelas de R$ 833,20 cada, bem como a condenação ao pagamento das parcelas que se vencerem no curso do processo e à indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É a síntese. Fundamento. Decido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos probatórios que denotam a pertinência do direito material.

Embora, nesta fase processual, inexista documento técnico mencionando o defeito e sua causa no veículo, o orçamento nº OR0005807 (Num. 173359577) apresenta solicitações com descrição de peças que, tecnicamente, compõem ou se relacionam com o motor veicular, fato que indica que a inconsistência mecânica estaria precipuamente relacionada com o motor do veículo adquirido há menos de 30 dias, denotando, prima facie, ausência de qualidade do produto fornecido ao consumidor.

Com efeito, verifica-se que a aquisição financiada de veículo é contrato complexo que compreende uma compra e venda à vista agregada a um contrato de mútuo, em que a revendedora de veículos recebe o valor total do preço, e a instituição financeira obtém a propriedade fiduciária do bem, consoante item “O” do contrato correlato (Num. 173359568), até que o comprador quite o financiamento.

No caso concreto, constata-se a vinculação do contrato de financiamento, por meio do agente financeiro / lojista Super
Auto Veículos
Ltda. com a aquisição veicular, de modo que o pleito rescisório do autor afetará ambos os contratos, sendo medida salutar a suspensão das parcelas vincendas originadas da contratação de operação de crédito. Frise-se inexistir perigo de irreversibilidade da medida, ante a possibilidade de posterior cobrança do débito, em sendo o caso.

Confira-se:

RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO FINANCIADOR. REVENDEDORA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITOS NÃO SANADOS. DEVOLUÇÃO DO BEM. I – A aquisição financiada de veículo é contrato complexo que compreende uma compra e venda à vista agregada a um contrato de mútuo, em que a revendedora de veículos recebe o valor total do preço, e o Banco obtém a propriedade fiduciária do bem, até que o comprador quite o financiamento. II – Aplicam-se as disposições do CDC a esse negócio jurídico, pois a relação firmada entre as partes se amolda ao previsto nos
arts
. 2º e 3º desse diploma legal. III – Há responsabilidade solidária entre a revendedora e o Banco financiador pelos vícios apresentados pelo veículo. Art. 7º, parágrafo único, do CDC. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira. IV – Invertido o ônus da prova, os réus deixaram de comprovar que os vícios apontados pela consumidora não comprometiam a funcionalidade do veículo, ou que foram sanados. Procedente o pedido de restituição da quantia paga pelo automóvel.
Arts
. 6º, inc. VIII e 18, § 1º, inc. II e § 3º, do CDC. V – Configurada a responsabilidade solidária dos réus, ambos respondem pela devolução dos valores pagos. VI – Rescindido o contrato de compra e venda do veículo financiado, por vício redibitório, não subsiste o contrato de financiamento, sendo desnecessário examinar a legalidade de suas cláusulas. VII – Apelações dos réus desprovidas. (TJ-DF – APC: 20131010027450 DF 0002663-66.2013.8.07.0010, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
25/11/
2014 .
Pág.: 359)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO
NCPC)-
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA, MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, DE VEÍCULO EM LOJA DE REVENDA MULTIMARCAS - PARCERIA COMERCIAL ENTRE A REVENDEDORA E O BANCO FINANCIADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DAS SÚMULAS 05, 07 E 83 DO STJ. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Na hipótese dos autos, a instância ordinária constatou que havia uma interação comercial entre a revendedora de veículos e a casa bancária, refletida, sobretudo, conforme a prova dos autos, na manutenção de um posto específico da instituição financeira dentro da propriedade da loja, no sentido de viabilizar e fomentar os negócios mercantis lá oferecidos. 2. Como é sabido, à luz da teoria da aparência, "os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis
pelo danos gerados
ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes" (
AgRg
no
AREsp
207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013,
DJe
03/10/2013). 3. Agravo desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1299783 RJ 2018/0125277-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECISÃO A QUO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO AUTOR, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E, POR CONSEQUÊNCIA, A COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO QUE O BANCO RÉU SE ABSTENHA DE INCLUIR OS NOMES DOS AUTORES NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DECISÃO ATACADA QUE NÃO MERECE REFORMA. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO CONTRATUAL DA COMPRA E VENDA DO VEÍCULO RECÉM ADQUIRIDO POR INICIATIVA DA PARTE AUTORA, QUE NÃO SE ENCONTRA NA POSSE
DO MESMO
. O CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTÁ SUJEITO AOS EFEITOS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO, DE MODO QUE DIANTE DA RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL, NECESSARIAMENTE FICA AFETADO O CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO EM DECORRÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE O CONSUMIDOR, REVENDEDORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ESTÃO INTERLIGADAS NO NEGÓCIO ENTABULADO. SE DESFEITO O CONTRATO DE COMPRA E VENDA POR VÍCIO NO PRODUTO, DESFEITO, TAMBÉM, O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LOGO, CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS NÃO QUITADAS, COM BASE NA PRETENSÃO AUTORAL DE RESCINDIR O CONTRATO. HÁ, AINDA, FUNDADO PERIGO DE DANO, REQUISITO EXIGIDO NO ART. 300 DO NCPC/15, NA MEDIDA EM QUE, SE OS NOMES DOS CONSUMIDORES FOREM INCLUÍDOS NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, ESTES FICARÃO IMPEDIDOS DE ESTABELECER DIVERSAS RELAÇÕES COMERCIAIS. ADEMAIS, A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONCEDIDA NÃO ACARRETARÁ PERIGO DE DANO INVERSO, JÁ QUE OS AGRAVANTES PARECEM OSTENTAR SOLIDEZ ECONÔMICA, PODENDO, ASSIM, AGUARDAR A DECISÃO FINAL DE MÉRITO PARA HAVER EVENTUAL DÉBITO A CARGO DOS DEMANDANTES. DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA, À VISTA DO VERBETE SUMULAR N.º 59 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00700107420178190000 RIO DE JANEIRO NITEROI 2 VARA CIVEL, Relator: CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 28/02/2018, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 01/03/2018)

Por sua vez, o pedido atinente à concessão de veículo reserva não merece acolhimento, ante a ausência de elementos denotadores desse direito material em específico, como eventual garantia estipulada previamente entre as partes.

O perigo de dano consubstancia-se na possibilidade de inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em caso de ausência de pagamento das parcelas vincendas.

Isso posto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência e determino a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento nº 32260946/00643539484 com a requerida Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. (Num. 173359568), até ulterior deliberação.

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344).

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será
sanc
ionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do parcial deferimento da tutela liminar
recursal
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 26, inciso II, estabelece um prazo de 90 dias para que o consumidor reclame de vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis.
Senão vejamos:

Art
. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I -
trinta
dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Essa garantia legal assegura ao consumidor o direito à reparação do produto defeituoso, visando restabelecer sua conformidade com o que foi oferecido.

Como bem observado pelo juízo de origem, não havendo garantia estipulada previamente entre as partes, não se mostra razoável impor ao agravado a responsabilidade de fornecer um carro reserva, isto, pois, ensejaria uma nova obrigação que não condiz sequer com a função empresarial da agravada, notadamente por se tratar de uma garagem de revenda de automóveis e não uma locadora de veículos com automóveis próprios.

Ademais, não há nenhum impedimento que impossibilite o agravante de buscar por conta própria outros meios de locomoção, e, eventualmente, busque o respetivo ressarcimento caso se sinta prejudicado.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como
vot
o.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025